Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora.
2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com o art. 50 do Código Civil.
3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. Eventual irregularidade no parcelamento de glebas rurais com a venda de módulos menores que dois hectares, mesmo que tenha ocasionado o bloqueio de matrículas imobiliárias, não consubstancia razão suficiente a demonstrar desvio de finalidade da sociedade empresária. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.